Tribunal: STF
Processo: RE 1405890
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 54, fl. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL NA VIA ADMINISTRATIVA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO. TUTELA ESPECÍFICA. 



    1. O curso da prescrição quinquenal fica suspenso durante o trâmite do procedimento administrativo. 



    2. Não cabe cogitar da falta de interesse de agir pela ausência de postulação de tempo especial na ocasião do requerimento do benefício na via administrativa, tendo em vista o dever da Autarquia de orientar o segurado de forma adequada no tocante ao cômputo correto dos períodos trabalhados, inclusive quanto à especialidade. 



    3. Os efeitos financeiros do benefício devem retroagir à data de entrada do requerimento administrativo no qual o segurado já fazia jus à inativação, independentemente de, à época, ter sido juntada documentação comprobatória suficiente ao reconhecimento do pedido, ou de ter havido requerimento específico nesse sentido. 



    4. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo)”.



    Opostos Embargos de Declaração pela parte autora (Vol. 56), foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte fundamentação (Vol. 64, fl. 4):



    “Inicialmente, tenho que assiste razão à parte autora, devendo ser corrigido erro material no ponto do voto em que foi dito que o INSS estava postulando a extinção do feito quanto aos períodos especiais, quando na verdade a extinção foi reconhecida na sentença e objeto de recurso da parte autora. 



    Assim, foi provido o apelo da autora, quando afastada a preliminar no voto do ev. 21, relvoto 2. 



    Também, cabe explicitar que o afastamento da preliminar de falta de interesse de agir de todos os períodos reconhecidos nesta ação se deu com relação a todas as DERs, devendo ser computados todos os períodos reconhecidos em todas as DERs, naturalmente limitados até a data da DER correspondente ou até a data dos marcos temporais requeridos”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 60), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, o INSS alega que o acórdão recorrido, ao afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo para a ação previdenciária, violou os arts. 2º e 5º, XXXV, da CF/1988, bem como o Tema 350 da repercussão geral. Para tanto, aduz, em síntese, que (Vol. 60, fl. 6):



    “O v. acórdão negou procedência à pretensão do INSS no tocante a ausência de documentos no requerimento administrativo para atividade especial (nas empresas EMEC - Empresa Melhoramentos e Const. S/A, Montesa Montagens Engenharia, AEB Estruturas Metálicas Ltda., Formac Fornecedora de Máquinas Ltda. e Agropecuária Mirim); bem como ausência de requerimento administrativo e apresentação de documentos relativos ao tempo rural (de 14/12/1966 a 18/04/1973) no requerimento administrativo efetuado em 20/03/201 



    À evidência, porém, a decisão é omissa quanto ao fato de que, no julgamento do RE 631240, o STF fixou a tese da necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir, bem como que esse interesse de agir não se configuraria quando a matéria de fato não foi levada à conhecimento da Administração. 



    Com efeito, no julgamento dos declaratórios no RE 631.240, o E. STF, interpretando o seu próprio entendimento no julgamento do Tema 350, concluiu que não é cabível o ajuizamento de ação concessória ou revisional com base em documento ausente no processo administrativo referente a matéria de fato que não tenha sido levada ao conhecimento da Administração. Ou seja, não é possível ajuizar pedido concessório/revisional com matéria de fato, que não foi apresentada ao INSS quando do requerimento de concessão/revisão do benefício.



    […]



    No caso em exame, da análise do processo administrativo anexado aos autos, verifica-se que houve requerimento administrativo para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com pedido de reconhecimento de tempo especial em alguns períodos. Não houve qualquer requerimento de reconhecimento de tempo especial, nem apresentação de qualquer documento comprobatório do exercício de atividade especial para diversos períodos que são objeto da presente ação.



    Logo, forçoso concluir que a questão relativa ao tempo especial nesses períodos não foi objeto de apreciação pela Administração, nem muito menos de negativa, não sendo possível reconhecer o interesse de agir da parte autora (art. 17 do CPC/2015), por ausência de lide, sob pena de se subtrair atribuição que é inerente à Administração.”



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 350/RG (Vol. 69).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, conforme a seguinte ementa (Vol. 73):



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 350/STF. TEMA 660/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 



    1. Havendo prévio requerimento na via administrativa e negativa da Autarquia, está configurado o interesse de agir. 



    2. Deve ser feita a distinção entre o prévio requerimento na via administrativa, que configura o interesse de agir, e o início dos efeitos financeiros do benefício. Havendo mais de um requerimento na via administrativa, o tempo sub judice pode ser considerado desde a primeira DER, pois já estava incorporado no patrimônio jurídico do segurado, ainda que a questão tenha sido ventilada na via administrativa somente em uma DER subsequente. 



    3. Mantida a subsistência do julgado, em face da não incidência aos Temas 350 STF e 660 STJ”.



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Vol. 75).



    É o relatório. Decido. 



     



    No tocante à afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o juízo de origem, à luz do contexto fático da causa, anulou a sentença que extinguiu parcialmente o processo por ausência de interesse processual da parte autora quanto ao pedido de reconhecimento do exercício de atividade especial em relação aos seguintes períodos (Vol. 54, fl. 3):



    “b.1) de 14/12/1966 a 18/04/1973, na primeira DER (20/03/2012 - NB 157.048.689-9); 



    b.2) de 19/04/1973 a 06/09/1973, de 18/09/1973 a 30/12/1974, de 07/01/1975 a 30/09/1975, de 01/10/1975 a 24/01/1976, de 12/02/1976 a 30/09/1976, de 08/01/1977 a 10/05/1977, de 01/06/1977 a 19/10/1979, de 23/01/1980 a 01/10/1984, de 31/10/1984 a 21/01/1985, de 28/01/1987 a 09/03/1989, de 13/06/1989 a 28/07/1992, de 19/01/1993 a 20/11/1995, de 04/03/1985 a 03/02/1986 e de 25/03/1986 a 24/01/1987, na primeira (20/03/2012 - NB 157.048.689-9) e na segunda DER (29/10/2012 - NB 159.362.191- 1); 



    b.3) de 15/03/1967 a 18/04/1973 e de 01/10/2006 a 28/02/2007, na terceira DER (05/05/2016 - NB 177.697.066-4); 



    b. 4) de 01/03/2007 a 31/03/2007, na primeira (20/03/2012 - NB 157.048.689-9) e na segunda DER (29/10/2012 - NB 159.362.191- 1)”.



    A propósito, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 54, fl. 6):



    “A Autarquia postula preliminarmente a extinção do feito no tocante ao reconhecimento do tempo laborado em condições especiais, sob o fundamento de que a parte autora, na esfera administrativa, não juntou nenhum documento a esse respeito nem manifestou sua intenção de obter o reconhecimento do tempo como especial. 



    Nas demandas visando à obtenção ou revisão de benefício previdenciário mediante cômputo de tempo de serviço especial, em que, embora tenha havido requerimento prévio de aposentadoria, não houve pedido específico, na via administrativa, de reconhecimento de tempo de serviço sob condições nocivas, não há justificativa, em princípio, para a extinção do feito sem apreciação do mérito, tendo em vista (1) o caráter de direito social da previdência social, intimamente vinculado à concretização da cidadania e ao respeito da dignidade humana, a demandar uma proteção social eficaz aos segurados, (2) o dever constitucional, por parte da autarquia previdenciária (enquanto Estado sob a forma descentralizada), de tornar efetivas as prestações previdenciárias aos beneficiários, e (3) a obrigação do INSS - seja em razão dos princípios acima elencados, seja a partir de uma interpretação extensiva do art. 105 da Lei de Benefícios ("A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para a recusa do requerimento do benefício") - de conceder aos segurados o melhor benefício a que têm direito, ainda que, para tanto, tenha que orientar, sugerir ou solicitar os documentos necessários. 



    Dentro desse contexto, e considerando que em grande parte dos pedidos de aposentadoria é possível ao INSS vislumbrar a existência de tempo de serviço prestado em condições especiais face ao tipo de atividade exercida (v. g., como motorista ou frentista), cabe à autarquia previdenciária uma conduta positiva, de orientar o segurado no sentido de, ante a possibilidade de ser beneficiado com o reconhecimento de um acréscimo no tempo de serviço em função da especialidade, buscar a documentação necessária à sua comprovação. A inobservância desse dever - que se deve ter por presumida, à míngua de prova em sentido contrário, tendo em vista o princípio da realidade - é motivo suficiente para justificar o processamento da demanda judicial e afastar a preliminar de carência de ação por falta de prévio ingresso administrativo suscitada pelo INSS. Tal não se dará somente naquelas situações em que, além de inexistir pedido específico da verificação da especialidade por ocasião do requerimento do benefício e documentação que a pudesse comprovar, for absolutamente inviável, em face da atividade exercida (vendedor em loja de roupas, por exemplo), a consideração prévia da possibilidade de reconhecimento da especialidade, o que não ocorre no caso dos autos. Ademais, o INSS contesta o pedido, ainda que de forma genérica, devendo, portanto, ser afastada a preliminar suscitada”.



    Essa decisão foi integrada pelo acórdão que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela parte autora, nos seguintes termos (Vol. 64, fl. 4):



    “Inicialmente, tenho que assiste razão à parte autora, devendo ser corrigido erro material no ponto do voto em que foi dito que o INSS estava postulando a extinção do feito quanto aos períodos especiais, quando na verdade a extinção foi reconhecida na sentença e objeto de recurso da parte autora. Assim, foi provido o apelo da autora, quando afastada a preliminar no voto do ev. 21, relvoto 2. 



    Também, cabe explicitar que o afastamento da preliminar de falta de interesse de agir de todos os períodos reconhecidos nesta ação se deu com relação a todas as DERs, devendo ser computados todos os períodos reconhecidos em todas as DERs, naturalmente limitados até a data da DER correspondente ou até a data dos marcos temporais requeridos”.



    Saliente-se que há uma peculiaridade na presente hipótese que a distancia do Tema 350 da repercussão geral: aqui, houve prévio requerimento administrativo do benefício, no qual apenas não constou pedido específico do tempo de serviço especial.



    A reforma do acórdão recorrido demanda a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Em caso análogo, veja-se a seguinte decisão monocrática proferida no RE 1.336.423, de minha relatoria, DJe de 10/8/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente